Tribunal: TJBA
Processo: 0300615-20.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300615-20.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILSON DOS SANTOS ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
TANIA CARNEIRO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. APEL
AÇÃO CRIME
. DELITO DE ROUBO
MAJORADO
.
ANTERI
O
R REDAÇÃO DO
ARTIGO 157,
§ 2.º, INCISOS I E II,
DO CP.
RECORRENTE
S
CONDENADO
S

À
S

PENA
S

PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE DE
0
5

(
CINCO
)
ANOS E 0
4

(
QUATRO
)
MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
13 (TREZE)
DIAS-MULTA. APELO
S
DEFENSIVO
S
.

PEDIDO DO APELANTE

WILSON DOS SANTOS ALMEIDA
DE

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER
.

NÃO
CONHECIMENTO
.
MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE CONCEDEU O DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.

TESE
D
E
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP
.

IMPROVIMENTO.

OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO LEGAL NO RECONHECIMENTO. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO.
DISTINGUISHING.
PRECEDENTES DO STJ

PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO OFENDIDO QUE RESTOU CORROBORADO PELAS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, ALÉM DAS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS ACUSADOS. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PEDIDO
DO ACUSADO
MIGUEL DE JESUS SANTOS

PELO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECORRENTES QUE OBTIVERAM A POSSE DA
RES FURTIVA
MESMO QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ROUBO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DO OBJETO SUBTRAÍDO, AINDA QUE HAJA IMEDIATA PERSEGUIÇÃO E PRISÃO. ENUNCIADO N.º 582 DO STJ.

PEDIDO DE DECOTE DAS MAJORANTES DESCRITAS NO INCISOS I II O § 2.º DO ARTIGO 157 DO CPB - USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES.
NÃO ACOLHIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARMAMENTO BÉLICO UTILIZADO NO FATO TÍPICO E DE SUA PERÍCIA: PRECEDENTES DO STF E DO STJ. VÍTIMA QUE RELATOU DE FORMA VEEMENTE O USO DE ARMA DE FOGO NA PERPETRAÇÃO DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADO NO FEITO, À LUZ DO RELATO DA CONFISSÃO DOS ACUSADOS E DO RESTANTE DA PROVA ORAL.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE
.
IM
P
ROVIMENTO
.
1ª FASE
. MAJORAÇÃO DA VETORIAL
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
EM RAZÃO DA PRÁTICA DO DELITO EM CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTE PARA A PRIMEIRA ETAPA DA CALIBRAGEM PENAL. PRECEDENTES DO STJ.
2ª FASE
. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
3ª FASE
. PRÁTICA DO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE DE 1/3 (UM TERÇO) PREVISTA NA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART. 157, § 2.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
SANÇÃO
CORPORAL DEFINITIVA DE CADA UM DOS RECORRENTES
MANTIDA NO PATAMAR DE
0
5
(
CINCO
) ANOS
E 0
4
(
QUATRO
) M
ESE
S
DE RECLUSÃO
.

PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTARIA ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP C/C §§ 2º E 3º DO ART. 98 DA LEI Nº 13.105 /2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

PEDIDO DO ACUSADO
MIGUEL DE JESUS SANTOS
DE
M
ODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO ABERTO. POSSIBILIDADE.
CUSTÓDIA PRECAUTELAR, POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, QUE PERDUROU DE 24.07.2012 (ID 54777908) ATÉ A DATA DE 27.11.2013 (ID 57478682/ 57478684), PERFAZENDO 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES e 03 (TRÊS) DIAS DE CUSTÓDIA PROCESSUAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE LEVA À MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU WILSON DOS SANTOS ALMEIDA, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
0
0300615-20.2012.8.05.0150
, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas /BA, sendo Apelante os Réus WILSON DOS SANTOS ALMEIDA E MIGUEL DE JESUS SANTOS Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do Apelo manejado pelo Acusado WILSON DOS SANTOS ALMEIDA e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO; E CONHECER do Apelo interposto pelo Réu MIGUEL DE JESUS SANTOS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar o regime prisional inicial para o aberto, ESTENDENDO OS EFEITOS AO APELANTE WILSON DOS SANTOS ALMEIDA, com fulcro no art. 580 do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora